Tribunal: TJDFT
Processo: 0753171-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753171-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. D. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, CORONEL QOBM/COMB. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NATHAN DE ANDRADE SILVA, assistido por seu genitor PAULO CESAR DA SILVA JUNIOR contra decisão do Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de mandado de segurança preventivo, indeferiu o pedido de tutela de urgência (liminar), a fim de que fosse garantida sua participação em todas as fases do Concurso Público destinado à matrícula no Curso de Formação de Bombeiros Militares do Distrito Federal (Edital no 01/2025), com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. O item 4.1, III, do edital (ID 258118388) preconiza que o candidato deverá possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016 – TCDF. Contudo, in casu, a parte autora completará 18 anos em 24/04/2026 (ID 258107269), e a inscrição foi efetuada em 17/09/2025, data em que o autor não preenchia os requisitos previstos no item 4.1, III, do edital (ID 258118388). O item 4.2, por sua vez, estabelece que, antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos, sendo de sua responsabilidade a verificação. Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula 683, somente é possível a limitação de idade para inscrição em concurso público quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. No caso, a idade mínima de 18 (dezoito) anos para ingresso no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares está estabelecida em lei, conforme previsto no artigo 11, § 1o, inciso I da Lei no 7.479/86, Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e possui expressa previsão no edital de abertura do certame. A própria autora reconhece que, na data das inscrições, não tinha a idade mínima prevista, e considerando que a impetrante não atingiu a idade mínima para ingresso na carreira, não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias.” (id. no 258222923, processo de origem no 0715431-36.2025.8.07.0018). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão a quo merece reparo, pois afastou a literalidade da Lei no 7.479/1986 – que fixa a comprovação da idade mínima (18 anos) para o momento da matrícula no curso de formação, e não para a inscrição – e conferiu efeito normativo a um ato administrativo do TCDF (Decisão no 2001/2016) desprovido de força de lei. Sustenta que a exigência editalícia de idade mínima para a inscrição viola o princípio da legalidade estrita e o entendimento pacífico do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), citando o agravo de instrumento no 0751866-63.2025.8.07.0000 como precedente paradigmático, no qual foi deferida liminar para assegurar a inscrição de candidato em idêntica situação jurídica. Assevera que a restrição imposta pelo edital e mantida pela decisão agravada é desarrazoada e desproporcional, uma vez que o Agravante completará 18 (dezoito) anos em 24/04/2026, "muito antes da provável data de matrícula". Pontua que a jurisprudência nacional e sumular (Súmula 266/STJ) converge para o entendimento de que a habilitação legal para o exercício do cargo (incluindo a idade mínima) deve ser exigida no momento da posse, e não da inscrição. Pondera que os precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) que admitem limite de idade impõem a condição de que a exigência esteja expressamente prevista em lei e justificada pela natureza das atribuições, o que, no caso da Lei no 7.479/1986, remete a exigência para o ato da matrícula, tornando a decisão agravada equivocada. Requer, desse modo, seja recebido com efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, a fim de que seja imediatamente inscrito no concurso público (Edital no 01/2025 – CBMDF/IDECAN), assegurando-se sua participação em todas as fases do certame até o julgamento definitivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para determinar que NATHAN DE ANDRADE SILVA seja imediatamente inscrito no concurso público, reconhecendo-se que o requisito etário deve ser comprovado somente no momento da matrícula ou da posse, nos termos do art. 11, §1o, I, da Lei no 7.479/1986. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (id. 258222923, autos originários) É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO A análise da medida liminar exige a presença concomitante dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme o art. 932, II, c/c art. 1.019, I. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança preventivo, mantendo a exigência editalícia do Concurso do CBMDF (Edital no 01/2025) de que a idade mínima de 18 (dezoito) anos fosse comprovada já na fase de inscrição do certame, o que impediu a participação do Agravante, menor impúbere. O recorrente defende a ilegalidade da decisão e do edital ao confrontarem a Lei Federal no 7.479/1986 (Regime Jurídico da Carreira Militar do Distrito Federal), uma vez que o art. 11, § 1o, da referida lei estabelece que a idade mínima é requisito para a matrícula nos cursos de formação, não podendo a Administração, por meio de ato infralegal (edital ou decisão do TCDF), antecipar tal exigência. Malgrado os argumentos jurídicos apresentados e o precedente invocado pelo Agravante, não merece amparo, in limine, a pretensão recursal. Sobre o tema, o Juízo a quo corretamente destacou que o ingresso em concursos públicos exige o preenchimento dos requisitos editalícios, sendo dever do candidato certificar-se de que atende a todas as condições exigidas antes de efetuar a inscrição (item 4.2 do edital). A decisão atacada baseou-se na premissa fática de que o Agravante não preenchia o requisito etário (18 anos) na data da inscrição (17/09/2025), conforme expressamente estabelecido no edital (item 4.1, III), o qual se encontra em consonância com a Decisão 2001/2016 – TCDF. Acerca do assunto, a probabilidade do direito não está configurada, pois a idade mínima de 18 (dezoito) anos está, de fato, estabelecida em lei (art. 11, § 1o, I, da Lei no 7.479/86) e possui expressa previsão no edital. Conforme entendimento consolidado na Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, a limitação de idade se legitima quando prevista em lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. No caso do Bombeiro Militar, a exigência é plenamente justificável. A discussão cinge-se, portanto, a um conflito de normas em relação ao momento da aferição (inscrição versus matrícula), o que não configura, por ora, a manifesta ilegalidade do ato impugnado. Volvendo-se ao caso, o próprio Agravante reconhece que não tinha a idade mínima na data da inscrição, o que, sob a ótica da decisão atacada, é suficiente para afastar o fumus boni iuris. A Administração Pública agiu em estrita obediência ao edital, que fixou um marco temporal (data da inscrição) que, embora controverso em face da lei de regência, não foi demonstrado, neste juízo sumário, como um ato ilegal ou abusivo que mereça ser afastado de imediato. A presunção de legalidade do ato administrativo deve prevalecer, pois a exigência etária em si é legal e está justificada. Portanto, a ausência de probabilidade do direito impede o deferimento da liminar, descaracterizando o necessário preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. A manutenção da decisão de primeira instância é, neste momento, a medida mais prudente, preservando-se a higidez do certame. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator